Tribunal: TJES
Processo: 0020411-71.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020411-71.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ATACADO CONFIANÇA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CITAÇÃO. ATO REALIZADO POR EDITAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 - Em que pese a contribuição da parte autora para o enleio, já que não diligenciou prontamente com a demonstração nos autos do cumprimento das publicações do edital de citação, certo é que ato citatório atingiu sua finalidade, porque foi realmente realizado pelo apelante.

2 - Afinal, o apelante colacionou em sua petição recursal a cópia das publicações do edital de citação realizadas tanto no Diário da Justiça (fl. 160/161) como em jornal de grande circulação (fls. 162/163), o que, inclusive, poderia ter sido levado em consideração pelo magistrado singular, a teor da norma prevista no §7º, do art. 485, do CPC.

3 - Sendo assim, diante da inexistência de inércia da parte autora, reputo que o magistrado de primeira instância incorreu em vício de atividade, o que inquina a sentença recorrida de manifesta nulidade.

4 - Recurso provido. Sentença anulada.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0020411-71.2015.8.08.0024

Apelante:

Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes

Apelados:
Atacado Confiança Utilidades Domésticas Ltda. e outro

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por reputar “
ausente o pressuposto processual da citação
”, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em seu recurso, o apelante pretende a anulação da sentença, sustentando, basicamente, que embora o apelante não tenha comparecido aos autos para comprovar a publicação do edital, as citações dos requeridos foram realizadas, conforme demonstra a cópia das publicações do edital realizadas em jornal de grande circulação e no Diário da Justiça. Por fim, acrescenta a impossibilidade de extinção do processo por abandono.

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 08 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por reputar “
ausente o pressuposto processual da citação
”, nos termos do art. 485, IV, do CPC, consignando ainda:

“Após inúmeras tentativas de citação por mandado, foi deferida citação por edital como requerido em 2019, não tendo o edital há muito expedido publicado pelo autor.

Em setembro de 2020, foi o autor devidamente intimado através de seu ilustre advogado para comprovar as publicações dos editais, mantendo-se silente, requerendo na oportunidade novas expedições de editais o que foi deferido por este Juízo, não tendo novamente o autor publicados os editais.”

O apelante pretende a anulação da sentença, sustentando, basicamente, que embora o apelante não tenha comparecido aos autos para comprovar a publicação do edital, as citações dos requeridos foram realizadas, conforme demonstra a cópia das publicações do edital realizadas em jornal de grande circulação e no Diário da Justiça.

Pois bem. Realmente verifico que, em um primeiro momento, houve decisão que deferiu a citação por edital dos requeridos (06/12/2019 - fl. 132), porém, após período de suspensão do processo, inclusive devido a pandemia da COVID-19, houve intimação da parte autora para comprovar a publicação dos editais (março de 2021), de modo que, acolhendo o pleito do autor (14/5/2021), o juiz deferiu nova expedição de edital de citação para publicação, conforme decisão de fl. 142 (21/5/2021).

Expedido o edital (fl. 143), no verso há comprovante de recebimento na data de 06/10/2021, porém, em seguida, consta intimação de data anterior (27/9/2021) com o seguinte teor: “
para publicar edital
”.

Na sequência, foi lavrada certidão da serventia à fl. 144-v com o seguinte teor: “
Certifico que decorreu o prazo legal sem que fosse apresentado qualquer alegação
” (02/12/2021).

Então, foi prolatada a sentença terminativa de extinção do processo sem resolução de mérito, por reputar “
ausente o pressuposto processual da citação
”, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em que pese a contribuição da parte autora para o enleio, já que não diligenciou prontamente com a demonstração nos autos do cumprimento das publicações do edital de citação, certo é que ato citatório atingiu sua finalidade, porque foi realmente realizado pelo apelante.

Afinal, o apelante colacionou em sua petição recursal a cópia das publicações do edital de citação realizadas tanto no Diário da Justiça (fl. 160/161) como em jornal de grande circulação (fls. 162/163), o que, inclusive, poderia ter sido levado em consideração pelo magistrado singular, a teor da norma prevista no §7º, do art. 485, do CPC.

Logo, bem de se ver que o apelante não quedou-se inerte ao comando judicial. Ainda que assim não fosse, o juízo de origem deveria pelo menos ter determinado a intimação da parte autora para comprovar a publicação do edital, cujo procedimento o próprio juízo já havia adotado em momento anterior (fl. 139).

Sendo assim, diante da inexistência de inércia da parte autora, reputo que o magistrado de primeira instância incorreu em vício de atividade, o que inquina a sentença recorrida de manifesta nulidade.

Com base nesses argumentos, conheço e
dou provimento
ao recurso, para
anular a sentença
, determinando retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.